Tribunal: TJDFT
Processo: 0002351-94.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PENAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA HOMICÍDIO E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. VALOR PROBANTE DO RELATO VITIMÁRIO E TESTEMUNHAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 3o, do Código Penal, depois de esfaquear ex-colega de trabalho que negou-lhe o empréstimo de dinheiro, o qual foi subtraído mediante o ataque, que causou a morte da vítima, após internação hospitalar.
2 Reputa-se provado o crime de latrocínio quando o relato da vítima, antes do óbito, converge com os testemunhais e apontam que o réu provocou o atentado para subtrair dinheiro. A intenção deliberada de causar desfalque patrimonial mediante violência contra a pessoa impede a reclassificação da conduta para crime de homicídio.
3 Apelação não provida.